Tribunal: TJDFT
Processo: 0752510-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752510-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA LUCINIA DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal ao agravo de instrumento. Intimem-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de quinze dias (Código de Processo Civil - art. 1.021, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator